Tribunal: TJDFT
Processo: 0736449-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, CPP. INTERPRETAÇÃO DO ART. 155, § 1o, CP. NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. CONHECIMENTO. TEMA 1.087. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A revisão criminal, fundamentada no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, quando se pretender conferir interpretação ao artigo 155, § 1o, do Código Penal, à luz de novo entendimento jurisprudencial firmado no Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recursos repetitivos (tema 1.087), deve ser conhecida.
2. Precedentes jurisprudenciais não são equivalentes à lei ou à norma legal dotada de abstração, generalidade, impessoalidade e sujeita ao princípio da legalidade, ainda quando se trate de recursos repetitivos com efeitos vinculantes, razão pela qual não ensejam desconstituição do decreto condenatório.
3. A vinculação ao entendimento fixado no Tema no 1.087 do Superior Tribunal de Justiça é restrita aos processos de conhecimento ainda em curso, não sendo aplicável aos títulos executivos acobertados pelo manto da coisa julgada.
4. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Revisão criminal julgada improcedente.